Tribunal: TCU
Processo: 016.830/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento especial das medidas de resposta à crise do Coronavirus no âmbito da Previdência Social e dos benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento especial das medidas de resposta à crise decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito da Previdência Social e dos benefícios administrados pelo Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar à Comissão Mista do Congresso Nacional que acompanha os gastos e as ações do Poder Executivo no enfrentamento da pandemia da Covid-19, ao Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19, coordenado pelo Casa Civil, e à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus, da Procuradoria-Geral da República, as seguintes informações, oriundas do acompanhamento das medidas de resposta à crise no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social referente ao mês de maio: 9.1.1. não houve previsão de recursos adicionais até o momento para a área de previdência social ou para pagamento de benefício de prestação continuada (BPC); 9.1.2. a antecipação da primeira metade do 13o de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, prevista na Medida Provisória 917/2020, foi implementada no mês de abril, tendo sido desembolsados, nos meses de abril e maio de 2020, R$ 47,25 bilhões correspondentes às duas parcelas previstas do 13o, em consonância com a previsão total inicial de R$ 47,2 bilhões para os dois meses; 9.1.3. a antecipação de um salário mínimo durante o período de três meses para requerentes do auxílio-doença, prevista no art. 4o da Lei 13.982/2020, foi deferida para 176,6 mil segurados até 31/5/2020, gerando desembolso de R$ 190,18 milhões; 9.1.4. a antecipação de R$ 600 mensais durante o período de três meses para requerentes do BPC, prevista no art. 3o da Lei 13.982/2020, foi deferida para 159,28 mil beneficiários até 31/5/2020, gerando desembolso de R$ 182,62 milhões; 9.1.5. o tempo médio nacional para concessão de benefício previdenciário foi de 57 dias em maio de 2020, o que representou redução relativamente ao observado em 2019 (74 dias) e em fevereiro de 2020 (72 dias), mês que antecedeu a crise gerada pela Covid-19, mas continua acima do prazo legal de 45 dias (§ 5o do art. 41-A da Lei 8.213/1991); 9.1.6. o percentual de requerimentos de benefício em exigência (com alguma pendência que precisa ser solucionada pelo requerente) aumentou substancialmente, passando de 23,4% em fevereiro de 2020 para 75% do estoque total em maio, sendo que em grande parte desses casos o requerente está impossibilitado de cumprir a exigência por depender de atendimento presencial; 9.1.7. o estoque de requerimentos de benefícios previdenciários não relacionados a incapacidade e de BPC passou de 1,6 milhão em fevereiro de 2020 para 1,1 milhão em maio, o que representou redução significativa de 28%; 9.1.8. o estoque de requerimentos de benefícios previdenciários por incapacidade passou de 244,8 mil em fevereiro de 2020 para 545,9 mil em maio, o que representou crescimento significativo de 123%; 9.1.9. as medidas de combate à pandemia, especialmente a suspensão do atendimento presencial, a qual possibilitou o aumento da quantidade de servidores no processo de análise dos requerimentos em estoque, geraram redução do risco de aumento do tempo para conclusão dos requerimentos de benefício previdenciário não relacionados a incapacidade e de BPC; por outro lado, essa suspensão gerou interrupção das perícias médicas e, mesmo com a medida de antecipação do auxílio-doença, houve incremento do referido risco no caso dos requerimentos de benefício por incapacidade; 9.1.10. a quantidade de novos requerimentos de BPC apresentou redução significativa de cerca de 40% entre fevereiro e maio de 2020; além disso, considerando que em grande parte dos 75% do estoque em exigência o requerente está impossibilitado de cumpri-la por depender de atendimento presencial, conclui-se que as medidas de combate à pandemia geraram aumento do risco de exclusão de pessoas que possuem direito ao benefício; 9.1.11. a dispensa da perícia médica e da avaliação biopsicossocial, respectivamente no caso da antecipação do auxílio-doença e do BPC para pessoas com deficiência, bem como a interrupção de outras medidas de controle, aumentam o risco de pagamento indevido, porém as informações analisadas não permitiram quantificar esse aumento até o momento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Cidadania, ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Conselho Nacional de Justiça, à Procuradoria-Geral da República e ao Grupo de Trabalho Interinstitucional de Previdência e Assistência Social da 1a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal.